Tribunal: TJDFT
Processo: 0735140-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735140-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DEYVID DOS SANTOS BRITO Pede, o agravado, o prazo de 5 dias para apresentar contrarrazões (ID 75983913). Interposto agravo em execução de decisão que desclassificou a conduta do apenado (fuga) para falta média, o agravado manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juízo, a defesa vem requerer que Vossa Excelência possa analisar o requerimento envolvendo o pedido da progressão de regime diante a inércia do membro do Ministério Público. Veja-se que o apenado não pode esperar o resultado de um recurso ou a reconsideração da decisão para só então ter seu pleito analisado. Destaca-se que não há parâmetro legal para isso. O único meio legal para impedir a progressão se dá pelo não alcance dos requisitos objetivos e subjetivos, perceba que o apenado já atingiu todos eles. Logo, a defesa requer faça-se concluso ao(a) Magistrado(a) para que possa conceder a progressão de regime do apenado. Por fim, imperioso destacar que a desclassificação da falta não se deu por "mero atraso" como aponta o MP, mas sim por uma questão de proporcionalidade e razoabilidade.” (ID 75379684, p. 487). O juiz da execução, ao receber o agravo, pode abrir vista à parte contrária para apresentar contrarrazões (art. 197 da LEP e art. 589 do CPP). No caso, em que pese o agravado não tenha sido intimado a contrarrazoar o recurso, compareceu espontaneamente aos autos para tanto, apresentando manifestação. O comparecimento espontâneo supre a intimação. E a resposta ao agravo não é peça obrigatória. Daí que, oportunizado o contraditório e não demonstrado prejuízo à defesa, não se concede novo prazo para apresentar contrarrazões. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES